Tribunal: STF
Processo: Rcl 47195
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Avilan Transportes e Logística Ltda. afirma haver o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Gravataí/RS, no processo nº 0020516-87.2020.5.04.0233, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48.
    Narra figurar como ré em processo trabalhista ajuizado por Alexandre da Rosa Correa, visando o reconhecimento de vínculo empregatício. Ressalta admitida a competência da Justiça do Trabalho para o processamento da ação, a envolver transportador autônomo de cargas submetido à regência da Lei nº 11.442/2007, surgindo o descompasso. Frisa caber à Justiça comum apreciar a questão. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do ato impugnado e a remessa do processo à Justiça comum. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. A leitura do pronunciamento atacado revela que o Juízo, considerada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada na contestação, indicou a apreciação no momento em que prolatada a sentença. Ausente adoção de óptica sobre a controvérsia, não está configurado o arguido descompasso.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator